Tribunal: TJES
Processo: 5006441-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006441-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MADEIREIRA PAU D'ARC LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V
OTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto por
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória proposta pela

MADEIREIRA PAU D'ARC LTDA. – ME
, em fase de cumprimento de sentença, deferiu

“a penhora sobre 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do executado de forma mensal, até o montante de R$ 198.582,11 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos)”.

Em sessão pretérita, a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria proferiu voto de relatoria no sentido de dar provimento ao recurso, por constatar que
“
a dívida não detém natureza alimentar e o Autor não aufere rendimentos superiores à importância mensal de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que, em regra, enseja no reconhecimento de impenhorabilidade dos seus rendimentos, sobretudo ausentes elementos excepcionais que a justifique
”.

Sua Excelência destacou que
“embora o Recorrente possua rendimentos brutos de aproximadamente R$15.000,00 (quinze mil reais), apresentou contracheque indicativo de que possui dívidas e empréstimos, sobrando-lhe líquido o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), cujo montante utiliza para pagamento de suas despesas básicas, incluindo o custo de plano de saúde, em valor superior ao de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), logo, entendo que a hipótese é de impenhorabilidade da verba alimentar”.

A culta Relatora embasou sua orientação no seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Na oportunidade, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria tratada no presente recurso.

De início, peço vênia para interpretar, historicamente, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

O Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 649, com redação conferida pela Lei nº 11.382/2006, estabelecia a
impenhorabilidade
absoluta
dos vencimentos percebidos pelo devedor, regra que era excepcionada tão somente nos casos de contrição para pagamento de prestação alimentícia, conforme texto abaixo transcrito:

Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3º deste artigo.

[...]

§ 2o O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

Ocorre que, não obstante a literalidade da norma, o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a interpretação de que
a regra da impenhorabilidade absoluta poderia ser relativizada
em razão das peculiaridades do caso concreto, conforme excertos abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)

O referido posicionamento acabou por ser referendado pela Corte Especial da referida Corte Superior, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Note-se que a relativização permitida pela jurisprudência daquele Tribunal Superior não deve ser confundida com a exceção legal anteriormente prevista no tocante aos débitos alimentares. Tratou-se, especificamente, nos mencionados julgados, da excepcional possibilidade de penhora de vencimentos para satisfação de débitos não alimentares, para os quais, a regra geral era a impenhorabilidade absoluta, ou seja, além das verbas alimentares, também aquelas de caráter não alimentar poderiam, em situações excepcionais, justificar a constrição sobre remuneração.

Fixada tal premissa, cumpre observar que, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, houve uma ampliação da exceção legal anteriormente prevista, relativizando-se também os montantes recebidos a título de vencimentos quando superiores à 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos seguintes moldes:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Nesse contexto, a leitura da atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive aquela invocada pela eminente Relatora, deixa clara a viabilidade de se alcançar as verbas remuneratórias em situações excepcionais diversas daquelas já previstas pela própria Lei processual, de acordo com a análise das peculiaridades do caso concreto e desde que preservada a capacidade de subsistência digna do executado.

Nesse sentido, merecem destaque os seguintes arestos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de execução. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIOS E PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911149/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de que o ora recorrente sequer comprovou que os valores depositados em suas contas correntes - e que foram objeto de bloqueio - diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva. 3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. 4. Agravo Interno do particular desprovido. (AgInt no AREsp 1284499/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

Na situação dos autos, rogando vênia à nobre Desembargadora Relatora, não identifico outra forma para satisfação do crédito do agravado que não o lançamento de constrição sobre as verbas remuneratórias do agravante, considerando que o único bem localizado (um veículo) não é capaz de saldar a dívida, e não há nenhum indicativo de que o agravante pretende honrar com o que deve.

Destarte, diante da narrativa de que o devedor percebe remuneração bruta de aproximadamente R$15.000,00 (quinze mil reais), considero que o desconto na proporção de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos (conforme determinado na decisão agravada) é capaz de preservar a sua dignidade e de sua família, vez que permanecerá recebendo quantia muito acima da média da população, cabendo-lhe adequar seus gastos às dívidas por ele assumidas.

Em situações que considero análogas, este também foi o posicionamento desta egrégia Corte de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VENCIMENTOS. LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, nos termos de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES; AI 0003311-15.2019.8.08.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 23/02/2021; DJES 05/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC, ART. 833, IV). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Corte Especial, assentou a compreensão de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (ex vi ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Em outras palavras, deve-se perquirir, na esteira do que consignado no referenciado precedente uniformizador, se o Devedor, mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (...) é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras. II. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o Recorrente, de acordo com o contracheque de outubro/2019 (fl. 95), percebe em torno de R$ 14.420,00 (catorze mil, quatrocentos e vinte reais) por mês a título de proventos (Previdência Privada Complementar - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Previdência Oficial - INSS). Por outro lado, inexiste qualquer comprovação de que a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do Recorrente comprometerá à manutenção do seu bom padrão de vida e de sua família, máxime diante da média das famílias brasileiras. Logo, a medida constritiva em comento não se revela passível de censura. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0001884-08.2019.8.08.0032; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 02/02/2021; DJES 11/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VENCIMENTOS. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO BEM IMÓVEL INDICADO. PREFERÊNCIA DE DINHEIRO. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (ERESP 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 2. Hipótese em que a agravante não comprovou que o percentual estabelecido pelo julgador de origem compromete a sua subsistência e da sua família. 3. Os empréstimos bancários assumidos pela agravante, avalista do contrato objeto da execução de origem, não têm o condão de obstar a penhora dos seus rendimentos líquidos, ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), mormente considerando o potencial financeiro do seu contracheque, que lhe permitiu obter os créditos contratados e assumir a posição de avalista do seu esposo no contrato de origem, preservando o suficiente para o seu sustento e de sua família. 4. O boleto de mensalidade de universidade juntado após indeferimento do efeito recursal, no qual a agravante sequer figura como responsável financeiro, igualmente não se presta a demonstrar a onerosidade do percentual estipulado. 5. O pedido de substituição da penhora em dinheiro não foi aceito, apesar do valor do imóvel oferecido ser superior ao débito exequendo, em razão de já constar outro registro de penhora, de processo de família no qual o esposo da agravante é executado, cujo valor se desconhece, além deles figurarem como executados em outros seis processos em trâmite, elencados pelo exequente/agravado nos autos de origem. 6. Não obstante a execução tramitar da maneira menos gravosa ao devedor, deve ela, principalmente, atender aos interesses do credor, que, no caso, ajuizou a demanda nos idos de 2017, e desde então não logrou êxito na satisfação do seu crédito. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0002579-95.2019.8.08.0020; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/08/2020; DJES 05/10/2020)

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que deferiu a penhora sobre os rendimentos líquidos do devedor na proporção de 20% (vinte por cento), até a satisfação integral do débito executado.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Respeitosamente, acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em desfavor da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, nos autos dos
EMBARGOS MONITÓRIOS
(Processo n° 0013650-05.2007.8.08.0024)

intentado pelo
Recorrente em desfavor de MADEIREIRA PAU D’ARC LTDA – ME,
cujo
decisum
deferiu
“a penhora sobre 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do executado de forma mensal, até o montante de R$ 198.582,11 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos).”.

Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta, em síntese, que
“atualmente, a única verba mensal que possui, é decorrente de sua aposentadoria, o que a torna impenhorável, haja vista se tratar de proveniente de natureza alimentar.”.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id nº 1955331) indeferindo o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“Infere-se dos autos que o Recorrente busca a atribuição de efeito suspensivo em razão da Decisão que determinara a penhora de 20% (vinte por cento) de seus proventos, descontados na fonte, cuja rubrica seria impenhorável a teor do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 833.
São impenhoráveis:

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

“
Art. 529.
Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...)

§ 3º
Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida,
não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos
.

A propósito da matéria, cumpre registrar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
hodiernamente,
a impenhorabilidade da remuneração
, seja ela salário, soldo,
provento
, pró labore ou outras,
não é absoluta, sendo possível a penhora de parte da remuneração do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar
”
(
STJ
; AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.434.862 - SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 31/05/2019, DJe 04/06/2019).

Em sendo assim, nesta seara prefacial de cognição, não verifico assistir razão ao Recorrente, no tocante à impossibilidade de a penhora de créditos recair sobre os valores de seus proventos, posto que se afigura perfeitamente possível flexibilizar esta regra, à luz da própria legislação e jurisprudência pertinente à matéria, devendo apenas ser limitado o percentual a ser objeto de constrição judicial, a fim de não implicar em percalços à própria subsistência do devedor e de sua família, o que fora observado, eis que determinada a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do Recorrido.

Em sendo assim, ao menos neste momento de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para modificar o entendimento firmado na Instância Primeva.

Isto posto,
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se a Recorrida
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Após,
à manifestação do douto representante do Ministério Público, nesta Instância Recursal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, tratando-se de excepcionalidade que autoriza a penhora, contudo, em qualquer caso, dever ser garantida a subsistência do devedor, ou seja, preservada a dignidade da pessoa humana,
in verbis:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, ?[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família? (AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe de 03/11/2021).

2. Hipótese em que se pretende a penhora de parte dos salários do executado, com o fim de adimplir dívidas inscritas em cheques. Não tendo a dívida, portanto, caráter alimentar, nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, foi correta a decisão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor.

3. Agravo interno improvido.

(
STJ
-AgInt no REsp n. 1.966.728/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

Na espécie, a dívida não detém natureza alimentar e o Autor não aufere rendimentos superiores à importância mensal de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que, em regra, enseja no reconhecimento de impenhorabilidade dos seus rendimentos, sobretudo ausentes elementos excepcionais que a justifique.

A propósito, embora o Recorrente possua rendimentos brutos de aproximadamente R$15.000,00 (quinze mil reais), apresentou contracheque indicativo de que possui dívidas e empréstimos
, sobrando-lhe líquido o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), cujo montante utiliza para pagamento de suas despesas básicas, incluindo o custo de plano de saúde, em valor superior ao de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), logo, entendo que a hipótese é de impenhorabilidade da verba alimentar.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para fins de afastar a penhora incidente sobre os rendimentos do Recorrente, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PENHORA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR E EM VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV c/c § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

II.
A sobredita Corte de Superposição também vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade e, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana.

III.
Na espécie, a dívida não detém natureza alimentar e o Autor não aufere rendimentos superiores à importância mensal de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que, em regra, enseja a impenhorabilidade dos seus rendimentos, sendo de notar que, embora o Recorrente receba proventos de aposentadoria de cerca de R$15.000,00 (quinze mil reais), apresentou contracheque indicativo de dívidas e empréstimos,
sobrando-lhe líquido o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), cujo montante utiliza para pagamento de suas despesas básicas, incluindo o custo de plano de saúde, em valor superior ao de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), logo, entendo não ser possível a penhorabilidade da verba alimentar.

IV.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para afastar a penhora sobre os proventos do Recorrente.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso.